Tribunal: TJES
Processo: 5016384-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016384-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO CARRIJO NUNES e outros

COATOR: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016384-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO CARRIJO NUNES
PACIENTE: RYAN DA SILVA SOUSA GUIMARAES

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO CARRIJO NUNES - SP322884

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. SISTEMA ACUSATÓRIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente preso em flagrante pelo suposto cometimento do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com prisão convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cariacica/ES.

A impetração sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em preventiva por ter ocorrido de ofício, sem requerimento ministerial ou da autoridade policial, violando o art. 311 do Código de Processo Penal.

Aponta-se, ainda, ausência de fundamentação concreta na decisão judicial, que teria se limitado à gravidade abstrata do delito e ao domicílio do paciente em outro Estado.

Requereu-se a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, por suposta ausência de provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, e se a decisão judicial está desprovida de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A análise dos autos revelou que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não se deu de ofício, uma vez que houve manifestação do Ministério Público, ainda que pela aplicação de medidas cautelares diversas.

10. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, a discordância entre o pedido do Ministério Público e a decisão judicial que aplica medida mais gravosa não configura atuação ex officio do magistrado (STF, RHC 234.974/AL; STJ, AgRg no HC 892.531/SP e AgRg no RHC 193.035/MG).

11. A decisão judicial está adequadamente fundamentada, com destaque para a natureza e quantidade da droga apreendida (aproximadamente 3 kg de haxixe e porção de MDMA), a confissão do paciente quanto ao transporte mediante pagamento e a atuação interestadual, elementos que evidenciam risco concreto à ordem pública.

12. O art. 282, II, do Código de Processo Penal autoriza a adoção de medida cautelar compatível com a gravidade do delito e as condições do investigado, estando presentes, no caso, os requisitos do art. 312 do CPP.

13. A jurisprudência reconhece a possibilidade de o magistrado aplicar medida cautelar distinta da requerida pelo Ministério Público, desde que ouvidas as partes e devidamente fundamentada a decisão, o que se verificou na hipótese dos autos.

14. A primariedade, a confissão e a colaboração do paciente não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva.

15. A aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas exige instrução probatória, não cabendo análise em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A decretação da prisão preventiva, ainda que em desconformidade com o pedido do Ministério Público por medida cautelar diversa, não configura atuação ex officio do juiz quando há manifestação prévia nos autos e decisão fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo legítima a conversão da prisão em flagrante”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 282, II; 311; 312

Lei nº 11.343/06: art. 33, caput e §4º

Jurisprudência relevante citada

STF, RHC 234.974/AL, rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01/02/2024

STJ, AgRg no HC 892.531/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 03/05/2024

STJ, AgRg no RHC 193.035/MG, rel.
Min. Og Fernandes, DJe 10/10/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Ryan da Silva Sousa Guimarães, preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cariacica/ES.

Narra a defesa que o paciente foi detido no dia 25 de setembro de 2025, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, ao desembarcar de ônibus da viação Águia Branca, no qual foi localizada, no bagageiro, mochila contendo aproximadamente 3 kg de haxixe e um pacote lacrado de MDMA, que o paciente assumiu estar transportando mediante remuneração de R$ 1.000,00, contratado para o translado de São Paulo/SP até Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que houve ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por ter sido decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que reforçou o sistema acusatório e vedou a iniciativa do juiz em decretar prisão preventiva sem provocação.

Alega, ainda, que o Ministério Público manifestou-se expressamente pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, circunstância que afasta qualquer interpretação de requerimento implícito.

Argumenta que a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a referências genéricas à gravidade do delito e ao domicílio do paciente fora do Estado, sem demonstrar os requisitos do artigo 312 do CPP, como risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, confessou o transporte como “mula”, e que não há indícios de reiteração criminosa ou periculosidade que justifiquem a custódia.

Aduz que a prisão preventiva é mais gravosa que eventual pena definitiva a ser aplicada em caso de condenação, sobretudo considerando a possibilidade de incidência da minorante do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, o que inviabilizaria desde logo o regime fechado.

Pugna, assim, pelo reconhecimento do constrangimento ilegal e a consequente revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen, opinou pela concessão da ordem, reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016384-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO CARRIJO NUNES
PACIENTE: RYAN DA SILVA SOUSA GUIMARAES

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO CARRIJO NUNES - SP322884

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Ryan da Silva Sousa Guimarães, preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES.

Alega a defesa, em síntese, que a referida conversão teria sido determinada de ofício, em afronta ao modelo acusatório e à redação do art. 311 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019, razão pela qual pleiteia a revogação da custódia e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta-se, ainda, que a decisão judicial seria desprovida de fundamentação concreta, baseando-se apenas em elementos genéricos, como a gravidade do delito e o domicílio do paciente fora do Estado, sem demonstrar risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Destaca-se, por fim, a primariedade do paciente, seu endereço fixo, confissão e colaboração com as autoridades, além da possibilidade de aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, circunstâncias que, no entender da impetração, desautorizariam a prisão preventiva.

Examinando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão à tese defensiva de que teria havido decretação de ofício da prisão preventiva, tampouco se vislumbra a ilegalidade apontada.

Com efeito, a prisão em flagrante foi regularmente comunicada à autoridade judicial, que, após a oitiva das partes — incluindo o Ministério Público —, proferiu decisão fundamentada convertendo o flagrante em prisão preventiva.

Embora o órgão ministerial tenha se manifestado pela aplicação de medidas cautelares diversas, tal circunstância não equivale à ausência de manifestação ou de provocação prévia que legitimasse a atuação judicial.

A esse respeito, é importante destacar que a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, diferencia situações em que o juiz atua sem qualquer provocação, por iniciativa própria, daquelas em que há manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, ainda que sugerindo medidas menos gravosas.

O simples desacordo entre o conteúdo do pedido do parquet e a conclusão judicial sobre a medida mais adequada não configura atuação de ofício, como já decidiu a Primeira Turma do STF no julgamento do RHC 234.974/AL, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin:

“Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua.” (STF, RHC 234.974/AL, DJe 01/02/2024)

No mesmo julgado, pontuou-se que o art. 282, inciso II, do CPP exige que a medida cautelar adotada observe a adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado ou acusado.

É exatamente o que ocorreu no presente caso.

O magistrado, após a análise do auto de prisão em flagrante, do teor da audiência de custódia e da manifestação das partes, entendeu, dentro do seu poder-dever jurisdicional e devidamente motivado, que a segregação cautelar seria a única medida apta a preservar os bens jurídicos envolvidos, considerando a gravidade concreta da conduta, a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a atuação transestadual do agente e os potenciais riscos à ordem pública.

A fundamentação da decisão, ao contrário do que afirma a defesa, não se limita a fórmulas vazias ou genéricas.

Constou expressamente que o paciente foi flagrado transportando substância entorpecente — aproximadamente 3 kg de haxixe e porção de MDMA — em ônibus interestadual, tendo confessado a prática e informado que receberia R$ 1.000,00 pelo serviço.

Ressaltou-se, ainda, que o transporte da droga abrangeu três Estados da Federação, o que, por si só, evidencia a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resposta proporcional do Estado.

A motivação também considerou o risco à ordem pública e a potencial expansão da atividade criminosa, aspectos que ultrapassam a mera gravidade abstrata do tipo penal imputado.

Nesse contexto, a atuação judicial encontra respaldo não apenas na jurisprudência já referida, mas também no próprio texto do Código de Processo Penal, que, ao tratar da audiência de custódia, confere ao magistrado poderes para deliberar sobre a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção, conversão ou substituição, desde que ouvidas as partes e devidamente motivada a decisão.

Vale lembrar, por oportuno, que a legislação não atribui ao Ministério Público o monopólio da análise de conveniência e adequação da medida cautelar, cabendo ao juiz, como destinatário da prova e garantidor dos direitos fundamentais, avaliar, de forma autônoma, se os pressupostos da prisão preventiva estão presentes.

A atuação judicial, mesmo divergente da manifestação ministerial, não representa atuação
ex officio
, mas exercício legítimo da função jurisdicional, desde que inserida dentro dos limites processuais, como se deu neste caso.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania caminha nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL . CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n . 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n . 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art . 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio" (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade
arguida . 3. (...) (STJ - AgRg no HC: 892531 SP 2024/0054306-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA . PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA . 1.
Ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)
. 2. A medida cautelar foi devidamente fundamentada, pois destacou-se a gravidade concreta do crime, porque se trata de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), além da reincidência e a fuga do réu do local dos fatos . 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 193035 MG 2024/0025333-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

Ademais, a primariedade do paciente, sua colaboração e confissão não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade do fato e da atuação interestadual.

Tampouco se aplica o redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas de forma automática e antecipada em sede de cognição sumária, uma vez que sua incidência depende de instrução probatória que ainda será oportunamente realizada.

O mesmo raciocínio se aplica ao regime inicial de cumprimento de pena e à tese de eventual desproporcionalidade da prisão cautelar frente a uma pena futura incerta.

Em face de todo o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.